Tribunal: TJES
Processo: 5010322-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010322-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO LEMOS DE CARVALHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGADA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face do devedor fiduciante, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade na previsão de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária no contrato, requerendo a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade contratual relativa à capitalização diária de juros, desacompanhada de prova suficiente, é apta a afastar a mora e impedir a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que o inadimplemento contratual e a constituição em mora do devedor são suficientes para autorizar a concessão de liminar de busca e apreensão.

O devedor não cumpre as obrigações assumidas no contrato garantido por alienação fiduciária e é regularmente constituído em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixa entendimento de que é suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar verossimilhança, não afasta a mora nem impede a concessão da medida liminar.

Eventuais discussões acerca de capitalização de juros ou desequilíbrio contratual devem ser examinadas no curso da ação principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora.

A constituição em mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

A mera alegação de abusividade contratual, sem prova da verossimilhança, não afasta a mora nem impede a medida liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010322-24.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:

FREDERICO LEMOS DE CARVALHO.

AGRAVADA: ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

F
rederico Lemos de Carvalho
interpôs agravo de instrumento em razão do respeitável decisão de id 14526177, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra ele por
Itaú Unibanco Holding S. A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade na previsão de capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária aplicada no contrato de financiamento.

Requereu provimento do recurso para revogação da decisão concessiva de liminar recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Analisados os autos, verifico que, em que pese a alegação de abusividade contratual pel
o
agravante, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a verossimilhança d
a
s alegações
del
e
.

O Decreto-lei n. 911/
19
69 dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a notificação do devedor são suficientes para autorizar a medida pleiteada.

É importante observar que
o
recorrente
não cumpriu as obrigações que assumiu em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituído em mora.
Nesse sentido
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2024).

No mais, eventuais alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio na relação jurídica podem e devem ser apuradas no curso da ação principal, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser plenamente exercidos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.